Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-06.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELAS NO TORNOZELO ESQUERDO – Presentes a incapacidade parcial e permanente e o nexo laboral, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da alta médica (11.04.2019), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELAS NO TORNOZELO ESQUERDO – Presentes a incapacidade parcial e permanente e o nexo laboral, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da alta médica (11.04.2019), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862, suspendendo-se, ainda, nos períodos de concessão de benefícios concedidos em razão dos mesmos males.

ABONO ANUAL - Verba acessória devida por imposição legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (20.08.2019), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recursos de ofício (abono anual, juros, correção monetária, honorários) e da autarquia (suspensão do benefício quando recebido concomitante em razão dos mesmos males) parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002908-06.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado FERNANDO
DA SILVA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos de ofício (com observação) e da autarquia.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002908-06.2019.8.26.0565 -Voto no 20871
2
VOTO (D) No: 20871
APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No: 1002908-06.2019.8.26.0565.
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
APELADO: FERNANDO DA SILVA FERNANDES.
JUIZ: DR. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTARQUIA E
REEXAME
NECESSÁRIO

SEQUELAS
NO
TORNOZELO ESQUERDO Presentes a incapacidade
parcial e permanente e o nexo laboral, é devido o auxílio-
acidente Procedência mantida.
D.I.B. Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao
da alta médica (11.04.2019), ressalvado o que advier do
Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir
marco diverso quando do julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862,
suspendendo-se, ainda, nos períodos de concessão de
benefícios concedidos em razão dos mesmos males.
ABONO ANUAL - Verba acessória devida por
imposição legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência do IPCA-E,
com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do
S.T.J..
JUROS DE MORA
Juros moratórios incidentes a
partir da citação (20.08.2019), conforme índice previsto
na Lei no 11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide
do N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento
na fase executiva.
Sentença de procedência mantida
Recursos de ofício
(abono anual, juros, correção monetária, honorários) e
da autarquia (suspensão do benefício quando recebido
concomitante em razão dos mesmos males) parcialmente
providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002908-06.2019.8.26.0565 -Voto no 20871
3
Vistos.
1) RELATÓRIO
1.1) Sentença recorrida.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pela autarquia
em face da r. sentença de fls. 573/574, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação acidentária movida por preparador de linha de produção,
condenando a autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente, desde o dia seguinte a cessação do auxílio-
doença em 11.04.2019;
b) juros moratórios desde a citação;
c) honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas
vencidas até a sentença.
1.2) Apelação do INSS
Inconformada, a autarquia apelou (fls. 597/604) sustentando, de
modo conciso:
a) apenas em relação aos acessórios, pois, no mérito, não
apresentou qualquer insurgência, a modificação do termo inicial para data da juntada
do laudo pericial aos autos ou o sobrestamento do feito até julgamento do Tema no
862 do C.STJ;
b) a aplicação do INPC na correção monetária;
c) a suspensão do auxílio-acidente concomitante ao recebimento do
auxílio-doença.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos. Há
recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os recursos serão solucionados conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002908-06.2019.8.26.0565 -Voto no 20871
4
2.1) Da incapacidade laboral e o benefício cabível
Inicialmente, ressalte-se que embora não tenha havido interposição de
apelo do ente público em relação à concessão da benesse acidentária, mas apenas, quanto
aos acessórios, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em
debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária,
bem como seus termos e demais cominações legais.
Verifica-se, por oportuno, que a condenação do ente segurador no
pagamento do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, desde o dia seguinte a
cessação do auxílio-doença em 11.04.2019, é incontestável, pois, no caso em lume, houve a
comprovação do nexo laboral e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho, em
relação às sequelas no tornozelo esquerdo, conforme laudo pericial de fls. 68/77,
comprovado, ainda, o nexo laboral, conforme a Comunicação de acidente do Trabalho às
fls. 24, bem como pela concessão de auxílio-doença acidentário, tanto que a autarquia se
conformou com a resolução do mérito desta demanda, manifestando sua irresignação em
seu recurso de apelação somente em relação ao remanescente do julgado.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação que, inclusive, contou com o conformismo da autarquia.
2.2) Do abono anual.
Observe-se, que embora omissa a r. sentença é devido o abono
anual ao segurado que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão; trata-se, de imposição legal,
que deve ser resgatada a partir da concessão do benefício principal, mesmo porque se
constitui num verdadeiro acessório jungido a ele.
2.3) Do marco inicial do benefício.
Em relação ao termo inicial, o apelo autárquico não merece prosperar
acerca da pretensão de modificação do marco inicial do auxílio-acidente, afinal, no
presente caso, houve anterior concessão de auxílio-doença, devendo, portanto, ser
aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91:
Logo, a data da perícia judicial, como pretende o INSS, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002908-06.2019.8.26.0565 -Voto no 20871
5
ser considerada, pois houve anterior pedido administrativo.
Assim, no particular, o marco inicial do benefício deve ser
computado a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença 11.04.2019,
fls. 606 ficando suspenso nos períodos em que tenha recebido ou venha a receber
auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das sequelas indenizadas.
Por oportuno, anote-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação
dada pela Lei no 9.528/97.
Consigne-se que a D.I.B. tratando-se de questão acessória, nada
obsta que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
2.4) Dos juros e correção monetária.
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (20.08.2019
fls. 67), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em
atraso englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a
mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002908-06.2019.8.26.0565 -Voto no 20871
6
cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com
o E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito
de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se,
assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles
deferidos pelo Poder Judiciário.
2.5) Honorários Advocatícios.
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir
acerca do tema.
2.6) Da conclusão.
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente, dando-se parcial provimento ao recurso de ofício (abono anual, juros,
correção e honorários); e ao apelo da autarquia (apenas quanto a suspensão do
benefício quando do recebimento concomitante ao do auxílio-doença).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos de ofício (com observação) e da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002908-06.2019.8.26.0565 -Voto no 20871
7
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator